Tribunal: TJSP
Processo: 0007500-83.2017.8.26.0047
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Luiz Fernando Vaggione
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-21
Data de publicação: 2020-03-10

Ementa:
Apelação. Tráfico de drogas. Associação para o tráfico. Prova da materialidade e da autoria em relação aos dois crimes. Estabilidade e permanência necessárias à tipificação da associação para o tráfico bem demonstrados. Perdimento de bens e valores. Existência de provas do uso dos bens e origem dos valores relacionados à prática do tráfico de drogas. Confissão espontânea. Reconhecimento em

Ementa:
Apelação. Tráfico de drogas. Associação para o tráfico. Prova da materialidade e da autoria em relação aos dois crimes. Estabilidade e permanência necessárias à tipificação da associação para o tráfico bem demonstrados. Perdimento de bens e valores. Existência de provas do uso dos bens e origem dos valores relacionados à prática do tráfico de drogas. Confissão espontânea. Reconhecimento em relação ao crime de tráfico praticado pelo recorrente R.C.O. Quantum relativo à reincidência específica reduzido. Recursos dos apelantes R.C.O. e R.R.G.S. providos em parte. Recurso do apelante C.A.S.D. improvido.